Tribunal: TJSP
Processo: 2143170-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143170-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente BRUNO
FERNANDO LIMA DE SOUZA, Impetrantes JOÃO LUCAS DOURADO DE
MORAES e RITA PAULA DEZZOTTI, é impetrado MMJD DA 2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda
superveniente do seu objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143170-98.2020.8.26.0000 -Voto no 27905
2
VOTO no 27.905
HABEAS CORPUS n0 2143170-98.2020.8.26.0000
COMARCA: Sorocaba 2a Vara Criminal
Impetrantes: JOÃO LUCAS DOURADO DE MORAES e RITA
PAULA DEZZOTTI
Paciente: BRUNO FERNANDO LIMA DE SOUZA
Corréu: Douglas Henrique dos Santos de Paula
Habeas corpus
Roubo majorado tentado

Pretensão de fixação do regime aberto Alegação
de que a sentença impôs regime inicial semiaberto,
por
fundamentação
inidônea,
diante
das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
favoráveis Informações prestadas pela autoridade
coatora de que, em razão do lapso para progressão,
foi imposto o regime aberto ao paciente, expedindo-
se alvará de soltura
Perda do objeto
Ordem
prejudicada.
Os Advogados JOÃO LUCAS DOURADO DE
MORAES e RITA PAULA DEZZOTTI impetram a presente ordem
de habeas corpus, em favor do paciente BRUNO FERNANDO LIMA
DE SOUZA, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por parte
do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sorocaba/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143170-98.2020.8.26.0000 -Voto no 27905
3
Afirmam, em síntese, que o paciente foi condenado
pela prática do crime de roubo majorado tentado, tendo a r. sentença
fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena com
base na reprovabilidade do crime.
Aduzem que a fundamentação da sentença é inidônea,
pois seria o caso de fixação do regime aberto diante das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal favoráveis ao paciente.
Pleiteiam,
liminarmente,
que
o
paciente
seja
imediatamente transferido para o regime aberto, expedindo-se alvará de
soltura e ao final, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar.
Indeferida a liminar (fls. 630) e prestadas às
informações pela douta autoridade coatora (fls. 633/634), a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
presente ordem de habeas corpus (fls. 637/640).
É o relatório.
A presente ordem está prejudicada.
Com efeito, segundo informações prestadas pela
autoridade coatora, o paciente foi condenado a pena de 01 (um) ano, 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 04 (quatro) dias multa, no piso mínimo legal, como
incurso no art. 157 § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143170-98.2020.8.26.0000 -Voto no 27905
4
Penal. O réu e sua defesa não interpuseram recurso. Após, considerando
que o paciente atingiu o lapso temporal para a progressão de regime, foi
imposto o regime aberto, expedindo-se alvará de soltura em favor do
paciente (fls. 634).
Dessa maneira, fica superada a pretensão dos
impetrantes, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto,
porquanto o paciente foi posto em liberdade.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo
Penal. Ante ao exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o presente habeas corpus pela perda superveniente do
seu objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator